Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708949-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: WENDEL CLEITON PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56610354) interposto por JANAINA ELISA BENELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de WENDEL CLEITON PEREIRA BARBOSA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Eis o teor do decisório combatido (ID 185912250 – processo de referência): A parte credora requer expedição de ofício à CEF, visando obter informação sobre possível vínculo empregatício do devedor. O pleito não merece acolhida. A medida não se presta a impulsionar os atos de execução, vez que cabe à exequente diligenciar para obter informações sobre eventual vínculo de emprego do devedor, assim como recebimento de benefício pecuniário. Além disso, este juízo se posiciona no mesmo sentido da disposição legal assentada no art. 833, IV do CPC, que reconhece a impenhorabilidade absoluta de verba com origem em salário, aposentaria e pensão. Com efeito, ainda que apontado eventual vínculo empregatício ou recebimento de benefício, a penhora não seria possível. Assim, a providência requerida não se mostra útil. A credora deverá indicar bens passíveis de penhora. Prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do CPC. Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, que em atenção ao princípio da cooperação, bem como em virtude das pesquisas para localização de bens do devedor não terem sido frutíferas, defende a possibilidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para satisfação de seu crédito. Requer, assim, o deferimento da liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. No caso, o requisito não se encontra plenamente atendido, na medida que a penhorabilidade salarial não é absoluta. A própria jurisprudência da colenda Corte da Cidadania deixa claro que a penhorabilidade de salários é exceção, sendo a regra, noutro sentido, a impenhorabilidade, assim como preconizado no artigo 833 do CPC. Noutros termos, a penhorabilidade, apesar de ser tida como excepcional, "poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (AgInt no REsp n. 1.911.758/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022). Esse fato, de certa forma, convalida a pretensão pela expedição de atos de cooperação para a efetiva busca patrimonial com auxílio do juízo responsável pela execução, até porque o aludido procedimento caminha primordialmente a favor dos interesses da credora. Obviamente que após a completa incursão nos demais elementos e provas que informam o recurso e a execução subjacente, é possível aferir melhor a presença ou não desses vetores, ao menos em tese. Com efeito, conforme fundamentos supra, reputo parcialmente atendido o requisito atinente à probabilidade do direito. Lado outro, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. É que não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. A parte recorrente também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Repiso, não se verifica algum fato e/ou circunstância que denote que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador